Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-81.2021.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000476-81.2021.8.05.0055 – Comarca de Central/BA Apelante: Valdeilson Santos Mota Advogado: Dr. Henrique Ribeiro Lima (OAB/BA: 60.190) Advogado: Dr. Valdísio Malafaia de Carvalho (OAB/BA: 45.805) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Antônio Ferreira Leal Filho Origem: Vara Criminal da Comarca de Central Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI 10.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INALBERGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Valdeilson Santos Mota, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 90161101), in verbis, que: “[...] no dia 21 de maio de 2021, por volta das 16hs40min, na Rua e Bairro Euzébio Ferreira de Brito, nesta Cidade de Central, VALDEILSON SANTOS MOTA, vulgo GALEGO, foi preso guardando 410 trouxinhas de cocaína e 12 trouxinhas de maconha, sendo que algumas delas estavam guardadas na porta da casa, logo na entrada, possibilitando fácil acesso para a venda e, ainda, numa bolsa preta foram encontradas a maioria das trouxinhas de cocaína e maconha, além de uma pistola de simulacro. Consta, ainda, que o acusado, VALDEILSON SANTOS MOTA, vulgo GALEGO, vendera, minutos antes, uma trouxinha de maconha, vulgo da erva Cannabis sativa, pelo valor de R$10,00 (dez reais). Verificou-se que o ora denunciado estava na porta da residência em companhia de dois indivíduos, que conseguiram fugir ao avistarem a viatura policial. Constatou-se também que foi apreendida com o ora denunciado VALDEILSON SANTOS MOTA a quantia de R$ 207,00 (Duzentos e sete reais). Os Laudos de Exame Periciais (id.113868233 - Pág. 29 e id. 113868233 - Pág. 32) apresentaram resultado positivo para benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína (em relação as 410 trouxinhas) e para tetrahidrocanabinol, um dos princípios ativos do vegetal cannabis sativa (12 trouxinhas), substâncias proibidas no Brasil. No inquérito policial ficou constatado que o acusado comerciava drogas ilícitas naquele bairro há cerca de três anos. [...]”. III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, suscitando em suas razões (id. 90162595), preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, bem como a violação do domicílio. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória. IV – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da busca pessoal, em virtude da alegada ausência de fundada suspeita. Ao contrário do que afirma a Defesa, ficou demonstrada a existência de fundadas razões para a revista do acusado, tendo em vista que, tanto os elementos de prova obtidos na fase inquisitorial quanto a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciaram que a guarnição policial realizava ronda de rotina, em localidade conhecida pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o Sr. Roni Alecrim de Carvalho, usuário de drogas, que, muito inquieto e nervoso, declarou ter adquirido uma trouxinha de maconha com o acusado, pessoa com quem vinha comprando substâncias há aproximadamente três anos. Munidos das informações prestadas pelo usuário, os agentes de segurança realizaram uma busca pelo bairro, até que localizaram três indivíduos sentados à porta de uma casa, que imediatamente fugiram à vista da guarnição; o réu tentou pular uma cerca de arame, sem êxito, sendo interceptado pelos policiais. No batente, foram encontradas trouxinhas, e, no interior, uma bolsa com mais substâncias. V – Digno de registro que não encontra supedâneo, nos autos, a alegação defensiva de que “não se sabe sequer se RONI ALECRIM DE CARVALHO de fato existe”. Analisando o caderno processual, constata-se que o Sr. Roni foi ouvido em sede policial, tendo assinado um termo de depoimento (id. 90161099, p. 20-21), não se podendo presumir má-fé dos agentes de segurança, dotados de fé pública. Acrescente-se que a Defesa não apresentou qualquer prova da corrupção sistêmica que atribuiu às Autoridades Policiais, na condução do procedimento investigatório. VI – A abordagem foi, portanto, motivada por justa causa, tendo em vista que um usuário de drogas forneceu a identidade do Apelante, havendo, ademais, inegável atitude suspeita na conduta de quem busca se evadir do patrulhamento policial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou-se no sentido de que “a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas” (STJ, AgRg no HC 734704/AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2023). VII – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Outrossim, conforme entendimento mais recente firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024). VIII – Tampouco merece guarida a preliminar de nulidade processual decorrente de suposta invasão de domicílio. Conforme jurisprudência assente no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os Policiais adentrem o domicílio do acusado. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). IX – Na hipótese sob exame, em que pese as alegações defensivas, a diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, bem como na prisão em flagrante do Recorrente, foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime, pelos motivos anteriormente delineados. Como evidenciou a prova oral produzida em juízo, a entrada no interior do imóvel ocorreu na sequência da abordagem policial, por ter o acusado – apontado como traficante por um usuário –, ter tentado fugir, sendo encontradas, no batente da porta, trouxinhas de drogas, justificando-se, dessa forma, a diligência empreendida pelos policiais, sendo irrelevante se a casa estava ou não abandonada. Dessa maneira, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a entrada em residência sem autorização judicial e sem o consentimento do morador, afasta-se o direito à inviolabilidade domiciliar, o qual não se afigura absoluto. Portanto, não restando comprovada a ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante, tampouco as delas derivadas (art. 157 do CPP), rejeitam-se as sobreditas preliminares. X – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 90161099, p. 2); pelos termos de depoimentos dos dois policiais militares responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 90161099, p. 4-6); pelo auto de exibição e apreensão (id. 90161099, p. 19); pelo interrogatório extrajudicial do acusado (id. 90161099, p. 7-8); pelo termo de depoimento de Roni Alecrim de Carvalho, usuário de drogas (id. 90161099, p. 20-21); pelos laudos periciais dos entorpecentes (id. 90161099, p. 28-32) e do simulacro de arma de fogo (id. 90161099, p. 34-35); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 90162590), merecendo destaque os testemunhos dos agentes de segurança. XI – Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em tela. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimento falso a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. XII – Interrogado em sede inquisitorial, o acusado sustentou ter adquirido as drogas por R$ 7.000,00 (sete mil reais), para consumo pessoal, tendo desembolsado apenas R$ 1.000,00 (mil reais), a título de entrada, pretendendo pagar o restante com a renda obtida por meio de trabalho rural. Em juízo, alterou a narrativa, aduzindo que a residência foi invadida pelos policiais militares, que o teriam incriminado. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. XIII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, os depoimentos prestados pelos agentes policiais são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. XIV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza a quo, valorando negativamente uma vetorial, exasperou as reprimendas para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, o que não enseja qualquer reparo. As circunstâncias relativas ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, são, de fato, desfavoráveis, considerando que foi apreendida quantidade relevante de cocaína – 153,50g (cento e cinquenta e três gramas e cinquenta decigramas) –, substância de especial poder lesivo, havendo, ainda, grande fracionamento em 417 (quatrocentas e dezessete) unidades (id. 90161099, p. 19 e 28), além de 16g (dezesseis gramas) de maconha, em 12 (doze) porções (id. 90161099, p. 19 e 31). A fração de aumento adotada, apesar de inferior às métricas recomendadas jurisprudencialmente, deverá ser mantida, em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus. XV – Na etapa intermediária, pontuou-se a ausência de agravantes ou atenuantes, o que não merece retoque. Avançando à terceira fase, inexistentes causas de aumento, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabelecendo-se as penas definitivas de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44, do Código Penal. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVII – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000476-81.2021.8.05.0055, provenientes da Comarca de Central/BA, em que figuram, como Apelante, Valdeilson Santos Mota, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.